Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Extinção por ausência de prova pré-constituída. Documentação suficiente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato de eliminação em processo seletivo simplificado para cargo público, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada com a petição inicial é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o direito líquido e certo, afastando a necessidade de dilação probatória e viabilizando o prosseguimento do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída que demonstre, de forma clara e objetiva, o direito invocado.
4. O indeferimento da petição inicial por ausência de prova pré-constituída não se justifica quando os documentos apresentados permitem o exame do alegado direito líquido e certo.
5. A via mandamental não comporta dilação probatória, mas admite o prosseguimento da ação sempre que a prova documental for suficiente para a aferição do direito alegado.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725248-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024.